Tribunal: TJBA
Processo: 8027569-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027569-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO GERAL DO CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE COSTA E SILVA Advogado(s): MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO. IDENTIFICAÇÃO DE PROMISSÁRIOS COMPRADORES DE UNIDADES RESIDENCIAIS REGISTRADAS EM NOME DO FUNPREV. DADOS PESSOAIS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. CASO EM EXAME: Cuida-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO GERAL DO CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE COSTA E SILVA contra sentença que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. A pretensão consistia em compelir o Estado da Bahia, por meio do FUNPREV, a fornecer contratos de promessa de compra e venda de imóveis ainda registrados em nome do fundo, com o objetivo de identificar os atuais ocupantes e proceder à cobrança de débitos condominiais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verifica-se se é juridicamente admissível, à luz da legislação processual e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), compelir o Estado à exibição de documentos contratuais que contenham dados pessoais de terceiros, na ausência de consentimento ou de autorização legal expressa, com o objetivo de subsidiar cobranças condominiais. RAZÕES DE DECIDIR: Interesse de agir: Não restou comprovada a imprescindibilidade da intervenção judicial. O condomínio não demonstrou esgotamento de vias administrativas ou extrajudiciais viáveis, como diligências perante o cartório de registro de imóveis. Legislação processual: Os arts. 396 a 399 do CPC condicionam a exibição de documentos à existência de relação jurídica ou à demonstração de relevância probatória. A ausência de vínculo direto entre o condomínio e o Estado da Bahia (ou FUNPREV) em relação aos contratos impede o acolhimento do pleito. Proteção de dados pessoais: O art. 7º da LGPD exige consentimento ou hipótese legal para o tratamento de dados. O pedido formulado colide com o direito fundamental à privacidade e não se enquadra nas exceções legais. A invocação de interesse legítimo do condomínio não se sobrepõe à proteção da intimidade de terceiros. Impossibilidade jurídica do pedido: Mesmo que fosse reconhecido interesse de agir, o pleito revelaria impossibilidade jurídica, pois carece de respaldo legal específico para imposição de exibição de dados pessoais por ente público em benefício de pessoa jurídica privada. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e improvido. Mantém-se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8027569-16.2023.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante, CONDOMINIO GERAL DO CONJUNTO HABITACIONAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, anulando a sentença, nos termos do voto condutor. MM 07